Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708734-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, DAIZI DE SOUSA SANTOS, DALCA FELICIANO, DALCA VIANA DE OLIVEIRA, DALCI DA COSTA TAVARES, DALELA DE OLIVEIRA SANTOS, DALILA MARIA NUNES, DALILA REZENDE RIBEIRO, DALMO FERREIRA DOS SANTOS, DALMY MARQUES DAS CHAGAS, DALVA ALVES BEZERRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 43038896, esta Relatoria determinou a suspensão do feito por 60 dias ou até a eventual apreciação do Resp. no 1.301.935/DF. Na petição juntada ao ID 43841331, o apelante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada (apelado) para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator